Tribunal: STF
Processo: Inq 4888
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação de Fábio de Oliveira Ribeiro, por meio da qual requer sua admissão nos autos como amicus curiae (eDoc. 23).



    É o breve relato. Decido.



    Este inquérito foi instaurado a partir de requerimento da CPI da Pandemia, por meio do qual se noticiou a propagação, pelo Presidente da República JAIR BOLSONARO, de notícias fraudulentas, com utilização do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, nos moldes utilizados pela organização criminosa identificada no Inquérito 4.781/DF e no Inquérito 4.874/DF.



    O requerente não ostenta quaisquer das condições aptas a justificar o seu ingresso nos autos, razão pela qual o seu requerimento não pode ser acolhido, conforme dicção do art. 268 do Código de Processo Penal (Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PARTIDO POLÍTICO. INCLUSÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ENTIDADE QUE NÃO FIGURA COMO SUJEITO PASSIVO DOS FATOS EM APURAÇÃO. INVIABILIDADE. ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE. INEXISTÊNCIA. RECORRIBILIDADE RESTRITA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.



    1. Nos termos do art. 268 do Código de Processo Penal, a faculdade de atuar na qualidade de assistente de acusação é conferida ao ofendido, ao seu representante legal ou, na falta destes, às pessoas elencadas no art. 31 do referido codex.



    2. Nada obstante as relevantes funções atribuídas aos partidos políticos para a consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil, é certo que o agravante não figura como sujeito passivo das condutas que são objeto de apuração neste caderno investigativo, sendo inviável, portanto, a sua inclusão na qualidade de assistente da acusação.



    3. A disciplina do amicus curiae prevista no novo Código de Processo Civil veda ao interveniente a interposição de recursos, excepcionando apenas os embargos de declaração e a insurgência contra decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 138, §§ 1º e 3º, do CPC), hipóteses que não se amoldam ao caso em análise.



    4. Ainda que houvesse decisão admitindo o ora agravante como amicus curiae nestes autos - o que, frise-se, não existe -, a legislação de regência não lhe garantiria legitimidade recursal ampla e irrestrita, em razão das limitações legais já citadas, circunstância que impediria, de qualquer forma, o conhecimento da presente insurgência.



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (Inq 4383 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, Dje de 29/11/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente